Tribunal: TJES
Processo: 5009557-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Ônus da Prova; Bancários
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009557-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GILSON GUIMARAES TOLEDO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009557-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

AGRAVADO: GILSON GUIMARÃES TOLEDO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
em face da r. decisão proferida pelo i. Magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação registrada sob o nº 5017055-03.2022.8.08.0035 ajuizada por
GILSON GUIMARÃES TOLEDO
, deferiu a liminar postulada para determinar que o Requerido, ora Agravado, se abstenha de realizar qualquer cobrança relativa aos contratos n° 0091-50021-22-050269-00 e n° 0091-00582-22-050240-00, cessando qualquer tipo de manifestação de cobrança e/ou relacionamento com a autora, abstendo-se de inscrevê-la no SPC, SERASA ou similares e, procedendo a baixa de eventuais restrições que já tenham sido inseridas em razão do contrato objeto da demanda.

Em suas razões sediadas no id 3442557, o Banco Agravante defende que é inconcebível que tenha de suportar o ônus de atitudes negligentes por parte de seus clientes, haja vista que os descontos realizados na conta-corrente do Autor, ora Agravado, são referentes a empréstimos contraídos mediante operação regular, realizada em sua conta-corrente, através de dispositivo móvel regularmente habilitado a transacionar.

Em continuidade, assevera também que muito embora o Agravado afirme não ter conhecimento da forma pela qual ocorreram as transações, trata-se na hipótese de situação na qual o cliente caiu em um golpe e procedeu à habilitação do dispositivo de golpistas a transacionar na sua conta, inclusive, mediante habilitação do Btoken no dispositivo dos golpistas.

Salienta ainda que segundo apuração técnica interna, o banco Agravante constatou que as transações contestadas foram realizadas por meio do dispositivo de ID 2BEA82EC80092EF4, Modelo: Samsung SM-G610M on7xelteub, Apelido: Gilson1, cujo cadastro foi feito na data de 01/06/2022 às 17:49 e posteriormente habilitado para transacionar na conta em tela no dia 02/06/2022, às 15:53 pelo autoatendimento.

Assim, defende que apenas em virtude da ausência de diligência e cautela é que o Agravado procedeu com o acesso e preenchimento de dados pessoais, em uma página falsa semelhante ao do banco Banestes, o que levou a realização dos empréstimos questionados.

Por tais razões, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (id 3458323).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 21/03/2023

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009557-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

AGRAVADO: GILSON GUIMARÃES TOLEDO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
em face da r. decisão proferida pelo i. Magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação registrada sob o nº 5017055-03.2022.8.08.0035 ajuizada por
GILSON GUIMARÃES TOLEDO
, deferiu a liminar postulada para determinar que o Requerido, ora Agravado, se abstenha de realizar qualquer cobrança relativa aos contratos n° 0091-50021-22-050269-00 e n° 0091-00582-22-050240-00, cessando qualquer tipo de manifestação de cobrança e/ou relacionamento com a autora, abstendo-se de inscrevê-la no SPC, SERASA ou similares e, procedendo a baixa de eventuais restrições que já tenham sido inseridas em razão do contrato objeto da demanda.

Em suas razões sediadas no id 3442557, o Banco Agravante defende que é inconcebível que tenha de suportar o ônus de atitudes negligentes por parte de seus clientes, haja vista que os descontos realizados na conta-corrente do Autor, ora Agravado, são referentes a empréstimos contraídos mediante operação regular, realizada em sua conta-corrente, através de dispositivo móvel regularmente habilitado a transacionar.

Em continuidade, assevera também que muito embora o Agravado afirme não ter conhecimento da forma pela qual ocorreram as transações, trata-se na hipótese de situação na qual o cliente caiu em um golpe e procedeu à habilitação do dispositivo de golpistas a transacionar na sua conta, inclusive, mediante habilitação do Btoken no dispositivo dos golpistas.

Salienta ainda que segundo apuração técnica interna, o banco Agravante constatou que as transações contestadas foram realizadas por meio do dispositivo de ID 2BEA82EC80092EF4, Modelo: Samsung SM-G610M on7xelteub, Apelido: Gilson1, cujo cadastro foi feito na data de 01/06/2022 às 17:49 e posteriormente habilitado para transacionar na conta em tela no dia 02/06/2022, às 15:53 pelo autoatendimento.

Assim, defende que apenas em virtude da ausência de diligência e cautela é que o Agravado procedeu com o acesso e preenchimento de dados pessoais, em uma página falsa semelhante ao do banco Banestes, o que levou a realização dos empréstimos questionados.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (id 3458323).

Sem contrarrazões.

Pois bem. O cabimento do recurso está elencado na hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como, a peça recursal contém os requisitos legais e está instruída com as peças necessárias (artigos 1.016 e 1.017, do CPC).

Saliente-se ainda que
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Conforme apresentado, convém esclarecer que na origem, o Agravado propôs a ação de conhecimento em que objetiva rescindir contratos de empréstimo fraudulentos firmados em seu nome junto com o Banco Agravante. Requereu, ademais, a condenação do Agravado à reparação dos danos materiais e morais por ele suportados.

Analisando os autos, notadamente o
decisum
recorrido, observo que o juízo a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada assim consignando: “(...)
No que tange à probabilidade do direito alegado, em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, de uma detida análise das alegações constantes da peça de ingresso, bem como dos documentos trazidos aos autos, verifica-se a probabilidade do direito alegado pela parte autora no tocante à abstenção de cobrança dos contratos n° 0091-50021-22-050269-00 e n° 0091-00582-22- 050240-00. Assim, tendo em vista que, ao menos em sede de cognição sumária, nota-se que a parte autora foi vítima de fraude que culminou em uma contratação indevida de valores junto à instituição financeira ré, deve ser suspensa qualquer medida de cobrança pelos contratos mencionados na inicial.(...)” E conclui: “Nos termos da fundamentação, DEFIRO a tutela de urgência requerida para DETERMINAR que a instituição financeira ré: (i) se abstenha de realizar qualquer cobrança relativa aos contratos n° 0091-50021-22-050269-00 e n° 0091-00582-22- 050240-00 na conta da parte; (ii) cesse qualquer tipo de manifestação de cobrança e/ou relacionamento com a autora, abstendo-se de inscrevê-la no SPC, SERASA ou similares e, procedendo a baixa de eventuais restrições que já tenham sido inseridas em razão do contrato objeto da presente demanda.
”

Pois bem. Acerca da responsabilidade da Instituição Financeira pelos eventuais danos causados aos seus consumidores, sabe-se que, nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Nesses termos, também o Tema nº466 dos recursos repetitivos do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Vale consignar outrossim, que de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do CDC, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor.

Estabelecidas tais premissas, e após analisar detidamente os documentos acostados aos autos, concluo como acertada a decisão de origem, que concedeu a tutela de urgência postulada, determinando a suspensão dos descontos relativamente aos empréstimos efetuados pelo golpista.

Assim concluo em virtude de constatar que os argumentos e elementos de prova acostados aos autos pelo Banco agravante não foram suficientes a demonstrar a culpa exclusiva por parte do consumidor, o que seria capaz de elidir a responsabilidade da Instituição Financeira agravante.

Ora, segundo descrição realizada pelo próprio Agravante em apenas dois dias foram efetuadas várias transações na conta bancária do Agravado, as quais envolvem desde a contratação dos dois empréstimos em referência (nos valores de R$80.000,00 e 40.000,00) até o pagamento de boletos, efetivação de pix e transferências para terceiros, de modo que incumbiria ao Banco demonstrar minimamente que as movimentações ocorridas não fogem ao perfil do autor, considerando-se o padrão habitual de movimentações do correntista (agravado).

Deve ser considerado ainda que o perigo da demora restou devidamente evidenciado pelo risco de que o nome do autor/ agravado seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos continuem a tomar parte relevante dos seus rendimentos.

De outro lado, em favor da Instituição Agravante inexiste possibilidade de sobrevir lesão grave ou de difícil reparação, caso mantida a tutela de urgência concedida no juízo de origem.

Assim, deve ser mantida a tutela de urgência concedida na origem, tal como lançada.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009557-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

AGRAVADO: GILSON GUIMARÃES TOLEDO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. FRAUDE CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO. GOLPE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CLIENTE CONSUMIDOR. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. TEMA 466 DO STJ. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acerca da responsabilidade da Instituição Financeira pelos eventuais danos causados aos seus consumidores, sabe-se que, nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude. Nesses termos, também o Tema nº466 dos recursos repetitivos do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

2. Vale consignar outrossim, que de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do CDC, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor.

3. Estabelecidas tais premissas, mostra-se acertada a decisão de origem, que concedeu a tutela de urgência postulada, determinando a suspensão dos descontos relativamente aos empréstimos efetuados pelo golpista, haja vista que os elementos de prova acostados aos autos pelo Banco agravante não foram suficientes a demonstrar a culpa exclusiva por parte do consumidor, o que seria capaz de elidir a responsabilidade da Instituição Financeira agravante.

4. Ora, segundo descrição realizada pelo próprio Agravante em apenas dois dias foram efetuadas várias transações na conta bancária do Agravado, as quais envolvem desde a contratação dos dois empréstimos em referência (nos valores de R$80.000,00 e 40.000,00) até o pagamento de boletos, efetivação de pix e transferências para terceiros, de modo que incumbiria ao Banco demonstrar minimamente que as movimentações ocorridas não fogem ao perfil do autor, considerando-se o padrão habitual de movimentações do correntista (agravado).

5. Deve ser considerado ainda que o perigo da demora restou devidamente evidenciado pelo risco de que o nome do autor/ agravado seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos continuem a tomar parte relevante dos seus rendimentos.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.